Tribunal: CARF
Processo: 16327.913710/2009-03
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Semíramis de Oliveira Duro
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2021-02-15

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.913710/2009-03
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-009.406 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de dezembro de 2020
Recorrente
PORTONOVO COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS
FINANCEIROS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 16/04/2004
COMPENSAÇÃO. RECONHECIMENTO DOS PAGAMENTOS EM DARF.
DESCABIMENTO DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO VOLUNTÁRIO.
Descabida a interposição de recurso voluntário contra decisão da DRJ que deu
provimento à manifestação de inconformidade, com o reconhecimento do
pagamento em duplicidade do tributo.
Recurso Voluntário Não Conhecido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer o
recurso voluntário, nos termos do relatório e voto que integram o presente julgado.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Semíramis de Oliveira Duro - Relatora
Participaram da presente sessão de julgamento os Conselheiros Ari Vendramini,
Marcelo Costa Marques d’Oliveira, Marco Antonio Marinho Nunes, Salvador Cândido Brandão
Junior, José Adão Vitorino de Morais, Semíramis de Oliveira Duro, Breno do Carmo Moreira
Vieira e Liziane Angelotti Meira (Presidente).
Relatório
Por bem relatar os fatos, adoto o relatório da decisão recorrida:
Trata-se de manifestação inconformidade interposta contra despacho decisório
que homologou, em parte, a compensação informada na Declaração de Compensação
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.913710/2009-03
Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-009.406 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.913710/2009-03

(Dcomp) no 34972.07928.140605.1.3.04-2507, às fls. 51/55, transmitida em
14/06/2005.
A Delegacia Especial de Instituições Financeiras (Deinf) em São Paulo, SP,
homologou, em parte, a compensação declarada sob o fundamento de que, a partir do
DARF informado, foi localizado o pagamento de R$43.023,11 que foi utilizado para
quitar débito de PIS, no valor de R$42.696,31, referente à competência de 31/08/2003,
restando saldo de apenas R$326,80, insuficiente para a compensação integral,
conforme despacho decisório às fls. 19.
Intimado do despacho, o interessado apresentou manifestação de
inconformidade (fls. 02/03), insistindo na homologação integral, alegando, em síntese,
que efetuou dois recolhimentos para quitar a contribuição de agosto de 2003, apurada
e informada na DIPJ, no valor de R$33.077,41. O primeiro, no valor de R$28.602,33,
na data de 15/09/2003, e o segundo, no valor de R$33.330,59, na data de 16/04/2004,
conforme provam as cópias dos comprovantes de arrecadação em anexo, resultando
recolhimento a maior, no valor de R$28.855,51, suficiente para homologar, na íntegra,
a compensação declarada.
A 1a Turma da DRJ/RPO, acórdão no 14-55.814, deu provimento à manifestação
de inconformidade, com decisão assim ementada:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 16/04/2004
PIS. AGOSTO DE 2003 PAGAMENTO A MAIOR.
O valor decorrente do pagamento a maior da contribuição para o PIS é passível de
repetição/compensação.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 15/06/2005
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO (DCOMP). HOMOLOGAÇÃO.
Reconhecida a certeza e liquidez do crédito financeiro reclamado pelo contribuinte,
homologa-se a compensação declarada até o limite do valor disponível para
repetição/compensação.
Manifestação de Inconformidade Procedente
Em recurso voluntário, a empresa defende a homologação integral de sua
compensação, para tanto junta prova do que alega ser o valor “correto” do débito de PIS:

É o relatório.
Voto
Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-009.406 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.913710/2009-03

Conselheira Semíramis de Oliveira Duro, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo, contudo dele não se conhecerá, como
explicitado a seguir.
A Recorrente efetuou dois recolhimentos para quitar o mesmo PIS de agosto de
2003: o primeiro, no valor de R$28.602,33, na data de 15/09/2003, e o segundo, no valor de
R$33.330,59, na data de 16/04/2004, conforme os DARF juntados ao processo.
A decisão de piso reconheceu os dois pagamentos e considerou como correto o
valor do PIS declarado em DCTF, para determinar o valor do crédito a ser compensado. Confira-
se:
Conforme consta do despacho decisório e prova a Dcomp, em discussão, o
interessado utilizou a quantia de R$20.248,44, a valores originais, decorrente do
pagamento a maior da contribuição de agosto de 2003 que foi recolhida, a destempo,
na data de 16/04/2004, com os respectivos acréscimos legais, no valor total de
R$43.023,11.
Ainda, segundo aquele despacho, a compensação do débito declarado, no valor
de R$23.947,83, vencido em 15/06/2005, foi homologada, em parte, porque o valor
daquele recolhimento foi utilizado para extinguir débito do próprio PIS, no valor de no
valor de R$42.636,31, referente à competência de agosto de 2003, declarado na
respectiva DCTF, remanescendo saldo disponível de apenas R$326,80, insuficiente
para a homologação integral da compensação.
Na manifestação de inconformidade, além do crédito financeiro declarado na
Dcomp, no valor de R$43.023,11, o interessado apresentou comprovante de
arrecadação de outro crédito financeiro, no valor de R$28.602,33, para a mesma
contribuição, devida no mês de agosto de 2003, e também, alegou que o seu valor
correto seria de R$33.077,41 e não os R$42.696,31, declarados na DCTF.
Embora, o crédito financeiro adicional, tenha sido reclamado somente na
manifestação de inconformidade, levando-se em conta o princípio da verdade material
e da celeridade processual, a manifestação de inconformidade será apreciada e julgada.
Os comprovantes de arrecadação, às fls. 21, no valor de R$28.602,33, recolhida
em 15/09/2003, e, às fls. 23, no valor de R$43.023,11, recolhida em 16/04/2004, se
referem à contribuição para o PIS do mês de agosto de 2003. O primeiro
corresponderia ao valor integral da contribuição e o segundo ao valor da contribuição,
acrescido de multa de mora (20,0%) e juros de mora.
Quanto ao suposto erro, no débito da contribuição de agosto de 2003,
inicialmente informado na DCTF, no valor de R$42.696,31, conforme consta do
despacho decisório, e o defendido pelo interessado, na manifestação de
inconformidade, no valor de R$33.077,41, nenhum documento fiscal (livro de registro
de prestação de serviços) e/ ou contábil (Livro Razão), contendo a escritura das
receitas e da contribuição devida naquele mês, foi apresentado por ele.
A cópia da DCTF retificadora desacompanhada dos referidos documentos,
fiscal e contábil, não constitui documento hábil e suficiente para provar o alegado
erro.
Fl. 113
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-009.406 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.913710/2009-03

Assim mantém-se o valor do débito declarado na DCTF original e constante do
despacho decisório, no valor de R$42.696,31, extinto mediante os recolhimentos
estampados nos comprovantes de arrecadação às fls. 21 e 23.
Em seguida, reconheceu o direito creditório de R$ 24.830,60:
No entanto, levando-se em conta os recolhimentos efetuados em 15/09/2003, no
valor de R$28.602,33, Comprovante de Arrecadação às fls. 21; em 16/04/2004, no
valor de R$43.023,11, Comprovante de Arrecadação às fls. 23, totalizando
R$71.625,44; o do PIS de agosto de 2003, no valor de R$42.696,31, vencido em
15/09/2003, e quitados por meio destes recolhimentos, ainda resulta pagamento a
maior, no valor de R$24.830,60, na data de 16/04/2004, passível de
repetição/compensação, desde que ainda não tenha sido utilizado para quitar outros
débitos e/ ou tenha sido objeto de outro PER/Dcomp.
E condicionou a homologação à disponibilidade dos créditos a ser verificada pela
unidade de origem:
Quanto à homologação da Dcomp, em discussão, segundo o art. 74 da Lei no
9.430, de 27/12/1996, aquela está condicionada à certeza e liquidez do crédito
financeiro utilizado.
No presente caso, conforme demonstrado, o interessado faz jus à
repetição/compensação do indébito tributário, no valor de R$24.830,60, decorrente do
recolhimento a maior do PIS de agosto de 2003, efetuado na data de 16/04/2004.
Como a autoridade administrativa não se manifestou sobre a disponibilidade
daquele valor, ou seja, se continua disponível para repetição/compensação ou se já foi
utilizado, em parte ou integralmente, para extinguir outros débitos, a compensação
deverá ser homologada até o limite do montante disponível, levando-se em conta as
datas do vencimento do débito e a data de transmissão da Dcomp.
Em face do exposto, julgo procedente a manifestação de inconformidade,
contudo, a homologação da compensação fica limitada ao montante do indébito
disponível para repetição/compensação, cabendo à autoridade administrativa apurar o
valor disponível e homologar a compensação nos termos ora determinados.
Ocorre que, em recurso voluntário, a Recorrente tece a sua argumentação no
sentido da comprovação do “correto” valor do débito de PIS:

Dispõe o art. 74 da Lei n° 9.430/96 que:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão.
Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-009.406 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.913710/2009-03

(...)
§ 10. Da decisão que julgar improcedente a manifestação de inconformidade caberá
recurso ao Conselho de Contribuintes.
Tem-se que o §10 do art. 74, da Lei no 9.430/96, determina o recurso ao CARF no
caso de improcedência da manifestação de inconformidade.
Do teor da decisão recorrida, tem-se que os dois pagamentos apontados pela
Recorrente foram reconhecidos. É sabido que o processo de compensação tem como objeto
apenas o crédito pleiteado (art. 170, do CTN), sendo eventuais débitos controlados em outros
expedientes.
Por isso, o recurso voluntário que se ateve à discussão do débito não pode ser
conhecido.
Conclusão
Do exposto, voto por não conhecer o recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Semíramis de Oliveira Duro - Relatora

Fl. 115
DF CARF MF
Documento nato-digital